Tribunal: TJMT
Processo: 1000511-62.2023.8.11.0108
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000511-62.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DIAS DA SILVA - CPF: 080.143.691-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELA ROSA ZIMMER - CPF: 045.234.261-98 (ASSISTENTE), OZEIAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 701.002.681-53 (ASSISTENTE), ANA PAULA DOS SANTOS (ASSISTENTE), CRISTIANI MARIA DA SILVA - CPF: 705.787.631-92 (ASSISTENTE), FRANCISCO ASSIS DE PAULA (ASSISTENTE), ROSINEIDE MARIA DA CONCEICAO - CPF: 034.704.301-10 (ASSISTENTE), TANIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 746.675.139-34 (ASSISTENTE), JOSSAN ZANCANARO - CPF: 007.310.931-27 (ASSISTENTE), ROMARIO AUGUSTO MARTINS - CPF: 036.244.951-19 (ASSISTENTE), TIAGO HENRIQUE DIAS DA SILVA - CPF: 045.209.991-97 (ASSISTENTE), JOAO FILHO DA SILVA AMARAL - CPF: 883.287.401-68 (VÍTIMA), MATEUS ANTONIO TODESCATT - CPF: 065.740.591-43 (ASSISTENTE), DIEGO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 066.360.531-86 (ASSISTENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS SOUZA - CPF: 068.434.051-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO XAVIER SILVA - CPF: 070.644.181-85 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 705.091.421-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VICTOR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 079.730.364-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMBOSCADA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO DE AGRAVANTES E ATENUANTE. READEQUAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o apelante aos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e associação criminosa majorada (art. 288, par. único, do CP), fixando-lhe a pena de 18 anos, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a pena-base do homicídio qualificado pode ser reduzida ao mínimo legal diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) verificar a aplicabilidade da atenuante da menoridade relativa; (iii) examinar o cabimento da minorante da participação de menor importância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A majoração da pena-base exige fundamentação idônea em elementos concretos do art. 59 do Código Penal. Ausente essa motivação, impõe-se a redução da pena-base ao mínimo legal quanto ao delito de homicídio qualificado.

4. A compensação da atenuante da menoridade com agravante não reconhecida pelo Conselho de Sentença caracteriza vício na dosimetria, passível de correção de ofício.

5.

Havendo concurso entre duas circunstâncias agravantes (emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima) e uma atenuante (menoridade relativa), a força de atuação da circunstância preponderante (art. 67 do CP) deve ser reduzida, mostrando-se justa e adequada, em casos desse
jaez
, a adoção do paradigma de 1/12. Assim, na espécie, agrava-se a pena-base em 1/6, em razão da agravante da emboscada, ao passo que se reduz em 1/12, em virtude da preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante consistente no recurso que dificultou a defesa da vítima.

6. “
A tese de participação de menor importância não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a coautoria da requerente, não sendo possível aplicar a causa de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do CP
” (TJMT, RevCrim n. 1017963-21.2023.8.11.0000).

7. Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para o crime de associação criminosa, quando tais providências já foram adotadas na sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, I, 67, 69, 121, §2º, I e IV, 288, parágrafo único; CPP, art. 492, I, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.141.544/AL e AgInt no AREsp n. 1.341.203/PR; TJMT, N.U 1014975-27.2023.8.11.0000, RevCrim n. 1017963-21.2023.8.11.0000 e
AP n. 0011170-64.2017.8.11.0042.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000511-62.2023.8.11.0108

APELANTE: JOSE CARLOS DIAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa em favor do réu
JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal n. 1000511-62.2023.8.11.0108, a qual, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), por duas vezes, e associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP),

à pena de 18 (dezoito) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
(id. 304834183)

Nas razões recursais, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal e, na segunda fase, para que seja reconhecida a atenuante da menoridade penal sobre a pena-base.

Por fim, pugna pelo reconhecimento da redução da pena nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal, em razão da participação de menor importância
(id. 304834192).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 304834196).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento das teses referentes à redução da pena-base ao mínimo legal no crime de associação criminosa e à aplicação da atenuante da menoridade na segunda fase da dosimetria, em relação a ambos os delitos, por ausência de interesse recursal, uma vez que esses pleitos já haviam sido acolhidos em sentença. Quanto aos demais pedidos, manifestou-se pelo desprovimento. (Exmo. Sr. Dr.

Amarildo Cesar Fachone – id. 311604384).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia descreve os fatos nos seguintes termos:

“
HISTÓRICO DOS FATOS
: Fazem esclarecer as investigações policiais que, os denunciados MARCOS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA, VANESSA PEREIRA DA SILVA e THIAGO JÚNIOR DE FRANÇA DIAS são faccionados à organização criminosa ‘Comando Vermelho’, ou possuem algum tipo de vínculo com a aludida facção, a qual, como é sabido, trava verdadeira guerra dentro e fora dos presídios pela hegemonia do crime no território brasileiro, visto que seus integrantes empregam uma justiça paralela (‘tribunal do crime’) impiedosa contra criminosos rivais, usuários e quaisquer outros desafetos, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em execuções de morte.

Nesse contexto, desponta dos elementos informativos que, na noite do dia 04 de novembro de 2022, os denunciados JOSÉ CARLOS e JOVITO estavam no estabelecimento conhecido como ‘Bico Doce’, na companhia dos adolescentes infratores Mateus Antônio Todescatt e Diego Ferreira dos Santos, ao passo que os denunciados MARCOS e EDUARDO aguardavam a chegada do grupo na residência do primeiro imputado, para que pudessem colocar em prática o plano macabro que haviam arquitetado, isto é, assassinar a vítima João Filho, em decorrência de suposta dívida de drogas e, sobretudo, em razão da suspeita do ofendido ser faccionado da organização rival denominada ‘Primeiro Comando da Capital – PCC’.

Extrai-se do autuado policial que, para colocar a empreitada delitiva em prática, os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO, MARCOS e EDUARDO contaram com o auxílio da denunciada VANESSA, bem como das adolescentes infratoras Natalia Bianca de Oliveira Pinho e Grasiele Santos de Paula, as quais também estavam no ‘Bar Bico Doce’ naquela noite, justamente na companhia do ofendido João Filho, sendo certo que estas jovens tiveram participação determinante para o resultado morte, porquanto ficaram encarregadas de atrair a vítima até a residência, em uma verdadeira emboscada, onde seria executado o plano atroz dos imputados.

Assim foi que, tão logo a denunciada VANESSA e as adolescentes infratoras mencionadas adredemente chegaram com a vítima João Filho, na casa de madeira situada na Rua dos Carvalhos, n.º 316, nessa urbe, o denunciado MARCOS, vulgo ‘Bebê/Nenê’, surpreendeu o ofendido, atacando-o de forma repentina e iniciando a execução do crime, ao que, imediatamente, também aderiram os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO e EDUARDO.

Sob esse prisma, inicialmente os denunciados JOSÉ CARLOS, JOVITO, MARCOS e EDUARDO torturaram a vítima – seus gritos foram ouvidos por informante anônimo daquela vizinhança –, e, posteriormente, a mataram, possivelmente com disparo(s) de arma de fogo – a necrópsia ainda está sendo finalizada –, sendo certo que toda a empreitada delitiva fora presenciada pela denunciada VANESSA, que tudo tinha conhecimento.

De fato, da análise do Relatório de Investigação juntado no movimento de id. 110475451 – Pág. 1/25, contendo os dados extraídos do aparelho celular da denunciada VANESSA, é possível vislumbrar o modus operandi do grupo, bem como concluir que a referida imputada realmente sabia das motivações pelas quais a vítima João Filho foi assassinada naquela noite, notadamente durante um diálogo realizado entre ela e uma amiga, no qual a implicada confirma que presenciou o desmembramento do ofendido, bem como o momento em que o alvejaram com disparo de arma de fogo e, ainda, quando foram retirar as partes do corpo da casa.

Nesse ponto, oportuno mencionar que o relato da imputada está em consonância com a narrativa apresentada à Polícia Civil por um informante anônimo, o qual relatou ter ouvido gritos na casa de JOSÉ CARLOS, durante aquela madrugada, bem como visualizou o momento em que THIAGO JÚNIOR chegou ao local, já pela manhã, dirigindo um veículo do tipo HB20, de cor branca, com placa contendo numeração final 5075, oportunidade em que fora recepcionado por um indivíduo moreno (MARCOS), de boné, tatuado, que carregava consigo dois volumes enrolados em lençóis amarrados com cordas, os quais foram colocados dentro do carro.

Depreende-se que, com base nessas informações, a diligente equipe da Polícia Civil logrou êxito em descortinar que o denunciado THIAGO JÚNIOR não era o proprietário do veículo, mas, em verdade, pediu emprestado o automóvel ao senhor Romário Augusto Martins, o qual, obviamente, não imaginava que o veículo seria utilizado pelo referido imputado para transportar o corpo da vítima João Filho até uma região de mata, com o fim de ocultá-lo em local ermo e de difícil localização.

Nesse passo, observa-se do autuado policial que a equipe da Polícia Civil conseguiu reproduzir o trajeto realizado pelo denunciado THIAGO JÚNIOR, sobretudo com auxílio de imagens registradas por câmeras espalhadas pela cidade, o que, aliado a colaboração de informantes, possibilitou a localização do corpo da vítima João Filho, o qual estava ocultado em uma região de mata, nas margens do córrego Barela, debaixo de vários galhos de árvore.

Naquela ocasião, a equipe da Polícia Civil observou que a vítima João Filho apresentava esquartejamento de todos os membros, bem como diversas perfurações na região frontal do tórax, provocadas por instrumentos perfurocortante, além de uma perfuração na cabeça, aparentemente provocada por arma de fogo.

Por derradeiro, oportuno destacar que junto com o cadáver de João Filho foi localizado um pedaço de tecido, contendo a mesma estampa do lençol encontrado na casa de madeira, situada Rua dos Carvalhos, n.º 316, Bairro São Cristóvão, nesse município de Tapurah/MT, onde o ofendido fora esquartejado. Ainda foi localizado um uniforme da empresa BV Vidraçaria & Marmoraria, o qual fora utilizado para colocar na cabeça do ofendido, e também é idêntico ao encontrado na residência periciada.

Ademais, na residência periciada fora encontrada uma cortina vermelha com um pedaço cortado, utilizado para enrolar o corpo da vítima João Filho, visto que os mesmos fios foram localizados no veículo HB20, utilizado para transportar o corpo até a região de mata, e também na parte externa do imóvel, próximo aos resquícios de objetos que foram queimados pelos imputados, com objetivo de destruir das provas do crime praticado.

A vista do até aqui exposto, constata-se que o crime de homicídio foi praticado por
motivo torpe
, haja vista que o delito foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo – ‘tribunal do crime’), por conta de dívida de drogas e por mera desconfiança de que a vítima teria envolvimento com facção rival – Primeiro Comando da Capital.

Também constata-se que durante a execução da vítima ocorreu o emprego de
tortura
por seus algozes, os quais, em uma verdadeira sessão de horror, infligiram na vítima dores e sofrimentos físicos agudos, provocando-lhe inúmeros ferimentos em várias regiões de seu corpo; de igual modo, o
meio cruel
também ficou caracterizado, pois o ofendido foi executado com extrema brutalidade e de forma a lhe infligir maior e desnecessário sofrimento.

Já em última análise, verifica-se que o referido homicídio foi praticado mediante
emboscada
, posto que a vítima foi mendazmente atraída até a residência utilizada para a sua execução, crendo que se tratava de um convite normal e não um disfarce para camuflar o intento homicida; igualmente, verifica-se a prática do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, visto que já após terem atraído o ofendido até o local do crime, os imputados o surpreenderam, minimizando quaisquer chances de revide/defesa e, valendo-se da superioridade numérica e de armas, o subjugaram para então matá-lo.

As qualificadoras mencionadas acima, sejam de índole subjetiva ou objetiva, comunicam-se aos denunciados MARCOS DOS SANTOS SOUZA, EDUARDO XAVIER SILVA, JOVITO PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ CARLOS DIAS DA SILVA e VANESSA PEREIRA DA SILVA, porquanto ingressaram na esfera de conhecimento de todos os imputados”
(
sic
, id. 304833924).

O apelante foi pronunciado pelo delito de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP) e associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP) (id. 304834118).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Tapurah, o réu foi condenado nos termos da pronúncia, conforme já delineado, cenário contra o qual se insurge a defesa.

Neste pleito recursal, a Defesa questiona apenas a dosimetria de pena, portanto, passo à análise individualizada dos delitos.

- Do crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, incisos I e IV, do CP)

De proêmio, o apelante postula a redução da pena-base para o mínimo legal, sustentado excesso na fixação da pena sem justificativa idônea, sob o argumento de inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pois bem.

No presente caso, o juízo
a quo
fixou a pena-base em 14 (catorze) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“A pena prevista para o homicídio qualificado é de
12 (doze)
a 30 (trinta) anos de reclusão.

No caso em tela, verifica-se que há quatro qualificadoras, sendo que uma (motivo torpe) será utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as remanescentes serão valoradas na dosimetria da pena. Entendimento este que segue o Superior Tribunal de Justiça (STJ – REsp: 1733061 GO 2018/0077039-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 12/06/2018).

A culpabilidade é mais bem entendida como um juízo de reprovação social da conduta atribuída ao condenado. No entanto, não há elementos seguros nos autos para se aferir qualquer grau de culpabilidade além daquela exigida para a própria configuração do delito. Em razão disso, deixo de valorar essa circunstância.

O réu não registra antecedentes.

Não há elementos para se aferir a personalidade e a conduta social do acusado.

Os motivos e as circunstâncias dos delitos já figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase da dosimetria;

Às circunstâncias do crime dizem respeito ao meio ou modo de execução do delito, pelo que afiguram como qualificadora. Assim, não se pode valorar.

Às consequências do crime são ordinárias ao tipo penal;

O comportamento da vítima não justifica a desproporcional reação que culminou na prática criminosa.

Assim, considerando a existência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.” (sic, id. 304834183).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal admite a discricionariedade do julgador na individualização da pena, desde que devidamente fundamentada (REsp 2.141.544/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06/12/2024).

Da análise da fundamentação utilizada em sentença para fixar a pena-base em 14 (quatorze) anos, observa-se que o motivo torpe foi utilizado para a tipificação do crime qualificado. Contudo, não houve valoração negativa específica e idônea das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, reconhecendo-se, inclusive, a ausência de elementos para negativar a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade e a conduta social do apelante.

Portanto,

a majoração da pena-base em dois anos mostra-se injustificada.

De acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o Juízo de origem teria utilizado uma das qualificadoras remanescentes como circunstância judicial desfavorável, de modo residual, o que é admitido pela jurisprudência (STJ, AgInt no AREsp n. 1.341.203/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 11/12/2019).

Todavia, não foi o que ocorreu.

As qualificadoras remanescentes (emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima) foram aplicadas na segunda fase da dosimetria.

Assim, inexiste qualificadora residual apta a majorar a pena-base.

Nota-se, ademais, que a magistrada incorreu em equívoco ao afirmar a existência de quatro qualificadoras, quando, na realidade, o Conselho de Sentença reconheceu apenas três: motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Esse erro não se limita ao mero equívoco material, pois a suposta quarta qualificadora, ao que tudo indica, foi utilizada como circunstância judicial desfavorável.

Nesse contexto, a fixação da pena-base acima do mínimo legal carece de fundamentação adequada, violando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, reduzo a pena-base para o mínimo de 12 (doze) anos de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

Na segunda fase, a defesa requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP).

Neste ponto, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse, uma vez que Juízo de origem já considerou a menoridade como circunstância atenuante.

Desse modo, declara inexistir possibilidade de reforma em benefício do réu.

De fato, a referida atenuante foi reconhecida nos seguintes termos:

“(...) Na segunda fase da dosimetria, estão presentes as agravantes do crime praticado mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘c’ do CP), do mesmo modo, verifica-se a presença da atenuante disposta no artigo 65, I, do CP, uma vez que o réu era menor de 21 anos a época dos fatos (menoridade penal), sendo assim, considerando o entendimento do STJ de que a agravante do meio cruel e a menoridade são atributos da personalidade do agente, desta forma, devem ser compensadas (artigo 67 do CP), de modo que as compenso (...). Diante disso, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. (...)” (sic,
id
. 304834183).

Entretanto, embora considerada a menoridade relativa como atenuante, observa-se que esta foi compensada com a agravante do meio cruel, circunstância não reconhecida pelos jurados como qualificadora: “
Considerando que o Conselho de Sentença não reconheceu o crime que o crime foi cometido por meio cruel
” (id. 304834183). Diante disso, impõe-se a reformulação da pena intermediária,
de ofício
, a fim de evitar prejuízo ao réu.

Com efeito, restam configuradas as agravantes do crime praticado mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP), bem como a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CP).

Nos termos do art. 67 do Código Penal,
“no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam de motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”
.

Desse preceito decorre que as circunstâncias subjetivas (como a menoridade relativa) possuem preponderância sobre as circunstâncias objetivas (como o uso de emboscada ou o recurso que dificultou a defesa da vítima).

A jurisprudência desta Corte de Justiça estabelece critério específico para hipóteses análogas, nos seguintes termos:

“No concurso entre as circunstâncias agravantes do emprego de meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima com a circunstância atenuante da menoridade relativa, embora esta prepondere sobre qualquer uma daquelas em isolado por estar relacionada à personalidade do agente (art. 67 do Código Penal), não possui o condão de compensar-se mutuamente com ambas. Assim, na espécie, a atenuante da menoridade relativa deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, ensejando a redução de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base, ao passo que para a agravante remanescente (emprego de meio cruel) deve ser mantido o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a sanção basilar.”
(TJMT, N.U 1014975-27.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/12/2023).

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, majoro a pena em 1/6 (um sexto), pela agravante da emboscada, elevando-a para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em seguida, considerando que a menoridade relativa prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, reduzo a pena em 1/12 (um doze avos), fixando a pena intermediária em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na terceira fase, a defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal, sob o argumento de que o apelante teve participação de menor importância no delito.

Contudo, o pedido não merece acolhimento.

A causa de diminuição de pena do art. 29, §1º, do Código Penal aplica-se exclusivamente às hipóteses de participação (instigação e cumplicidade), não incidindo nos casos de coautoria.

Conforme lição de Rogério Greco:
“O § 1º do art. 29 do Código Penal somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria. Não se poderá falar, portanto, em coautoria de menor importância, a fim de atribuir a redução de pena a um dos coautores. Isso porque, segundo posição adotada pela teoria do domínio funcional do fato, observando-se o critério de distribuição de tarefas, coautor é aquele que tem o domínio funcional do fato que lhe fora atribuído pelo grupo, sendo sua atuação, assim, relevante para o sucesso da empreitada criminosa.”
(Greco, Rogério, Código penal comentado – 17.ed., Barueri [SP]: Atlas, 2024. p. 101).

No caso dos autos, o Conselho de Sentença, através da resposta afirmativa ao quesito nº 2, reconheceu que o apelante concorreu para o homicídio, caracterizando coautoria. A negativa ao quesito nº 3 reforça essa conclusão, afastando qualquer hipótese de absolvição.

Ademais, a questão da participação de menor importância não foi submetida à deliberação dos jurados através de quesito específico, o que inviabiliza seu reconhecimento em sede recursal, nos termos do art. 492, inciso I, alínea “c”, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) A tese de participação de menor importância não foi acolhida pelo Conselho de Sentença, que reconheceu a coautoria da requerente, não sendo possível aplicar a causa de diminuição de pena do art. 29, § 1º, do CP.”
(TJMT, RevCrim 1017963-21.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2025. Publicado no DJE 01/08/2025)

Desse modo, mantenho a pena definitiva em 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado.

- Do crime de associação criminosa majorado (art. 288, parágrafo único, do CP)

Quanto ao delito de associação criminosa majorada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal), a defesa pugna pela readequação da pena, mediante a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do pedido, por ausência de interesse recursal, uma vez que tais pontos já haviam sido acolhidos em sentença.

Com efeito, razão assiste ao Órgão Ministerial. Isso porque, na primeira fase da dosimetria da pena referente ao delito de associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CP), a magistrada de origem fixou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, já foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, corretamente compensada com a agravante do motivo torpe, nos termos que segue:

“
Do crime de associação criminosa armada e com participação de adolescentes
(...).Na segunda fase da dosimetria, estão presentes as agravantes do crime praticado por motivo torpe, emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, ‘a’, e ‘c’ do CP), do mesmo modo,
verifica-se a presença da atenuante disposta no artigo 65, I, do CP, uma vez que o réu era menor de 21 anos a época dos fatos (menoridade penal),
sendo assim, considerando o entendimento do STJ de que a agravante do meio cruel e a menoridade são atributos da personalidade do agente, desta forma, devem ser compensadas (artigo 67 do CP),
de modo que as compenso
(...)”
(
sic,
id. 304834183).

Dessa forma,
deixo de conhecer
do pedido, em acordo com o parecer ministerial, por ausência de interesse recursal, permanecendo a condenação pelo delito de associação criminosa majorada tal como fixada na sentença, ou seja, em 02 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão.

Nesse sentido, destaco julgado desta e. Câmara:

“Se o juízo a quo fixou a reprimenda do réu no mínimo legal, carece de interesse recursal o pedido genérico de retificação da dosimetria da pena.”
(TJMT, AP n. 0011170-64.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024)

Diante da alteração promovida na dosimetria do crime de homicídio qualificado, redimensiono a pena total para 14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Mantenho o regime inicial fechado, em observância ao art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, conhecida parcialmente a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, para fixar a pena-base do crime de homicídio no mínimo legal e,
COMO PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
,
determino a retificação quanto ao concurso de agravantes com a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria da pena, resultando na pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão em relação ao referido delito, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ao final, nos termos do art. 69 do Código Penal, fica o apelante José Carlos Dias da Silva condenado à pena de 14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 121, incisos I e IV, e no art. 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025